Tribunal: STF
Processo: ARE 1556732
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PLEITO INDENIZATÓRIO DECORRENTE DE APREENSÃO DE VEÍCULO SEMIRREBOQUE PERTENCENTE À PARTE AUTORA, PARA O FIM DE AVERIGUAÇÃO ACERCA DE SUSPEITA DE ADULTERAÇÃO NA CÂMARA FRIGORÍFICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO TEMPORAL DE RETENÇÃO DO VEÍCULO. DESDOBRAMENTOS OCORRIDOS NO DESENVOLVER DO PROCEDIMENTO QUE DEMONSTRAM A RAZOABILIDADE DO LAPSO TEMPORAL EM QUE O EQUIPAMENTO FICOU À DISPOSIÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. CONCLUSÃO DE INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE QUE, POR SI SÓ, NÃO CONFIGURA ATO ILÍCITO. INVESTIGAÇÃO QUE CONSTITUI DEVER DO AGENTE PÚBLICO, DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS IRREGUALARIDADES APONTADAS NA EXORDIAL (ART. 373, I, DO CPC). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Todavia, conforme assentado em primeiro grau, não se verifica dezarrazoado o lapso apontado, uma vez que, em que pese, conforme defende a apelante, ter havido perícia no equipamento em 06 de junho de 2019, o compulsar dos autos revela em houve solicitação de complementação ao laudo, o que se deu na data de 25 de julho de 2019, tendo sido lavrado o termo de devolução do veículo em 02.08.2019.



    [...]



    Ademais, o fato de inexistir irregularidade, por si só, em nada modifica o decisum combatido, uma vez que a verificação é que constitui o dever de autoridade policial diante de certas circunstâncias que, in casu, decorreu de suspeita de adulteração no equipamento de refrigeração, uma vez que apontou, na oportunidade do primeiro laudo confeccionado, que o equipamento de refrigeração não pertencia originalmente ao veículo de propriedade da empresa requerente.



    Assevera, adiante, que embora reconheça a fé pública da autoridade policial, não há demonstração de que tenha sido instada a apresentar o veículo de forma consensual para perícia complementar, defendendo, ainda, que a informação prestada pelo Delegado de Polícia dá conta de que os contatos mantidos para o referido fim, se deram com a pessoa Vanderlei, que não figura como sócio ou responsável pela empresa apelante.



    No entanto, conforme se apura do relato do Sr. Vanderlei, a empresa autora conferiu-lhe poderes para realizar denúncias, apreensões, liberações administrativas, judiciais e remoção de transportes, tendo realizado toda a gestão criminal para a devolução do bem, por meio do agendamento da placa, participação em perícia e, após a expedição do laudo, apresentou pedido de restituição por meio do setor jurídico, tendo recebido autorização para liberação do bem, promovendo pedido ao jurídico da empresa a fim de que enviasse autorização para que Edemir Mardic pudesse assinar o termo de recebimento do bem. Relata, nesse contexto, que dias após o Delegado ligou para o seu celular, solicitando a apresentação do veículo para nova perícia, tendo indagado a autoridade policial acerca do motivo da nova perícia, dizendo que não havia motivo para tal, mas que atenderia a solicitação. Afirma que não houve mais contato com o Delegado, tendo havido posteriormente, a apreensão do veículo no Estado de Goiás.



    [...]



    Assim, não se apura quaisquer irregularidades a respeito da aventada ausência de formalidade e a suposta ilegalidade da apreensão promovido, " visto que agiu em conformidade com seu poder/dever de polícia quanto à realização da segunda perícia no equipamento, cuja apreensão só foi necessária em razão da resistência da empresa autora em apresentar a câmara frigorífica assim que solicitada pelo Delegado." 



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente